Tribunal: TJES
Processo: 5011443-92.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Aposentadoria; Erro de Fato
Data de julgamento: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011443-92.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: CELSO MURAD

REU: Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONCESSÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO DA QUESTÃO. PRETENSÃO DE REANÁLISE DA DEMANDA.
PEDIDO
JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Rescisória ajuizada visando rescindir acórdão que reformou sentença de primeiro grau e denegou a segurança pleiteada pelo autor. O requerente fundamenta seu pedido no art. 966, inciso VIII, do
CPC
, alegando erro de fato por não ter sido considerada sua não opção pelo sistema de remuneração por subsídio. Pleiteia também a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se há erro de fato que justifique a rescisão do acórdão sob o art. 966, inciso VIII, do CPC; e (ii) decidir sobre a concessão da gratuidade da justiça ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de gratuidade da justiça
deve ser indeferido
, uma vez que o autor, mesmo intimado, não apresentou documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica e realizou o pagamento das custas processuais.

4.
O erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, pressupõe que o acórdão rescindendo tenha admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sem que tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial a respeito. A Ação Rescisória não é meio próprio para reavaliação de matéria de fato já decidida ou para rediscussão de interpretação jurídica, devendo a hipótese de rescisão ser interpretada restritivamente.

5.
No caso, a questão referente à opção pela modalidade de remuneração por subsídio foi objeto de controvérsia e pronunciamento judicial em instâncias anteriores, não se configurando, portanto, erro de fato nos termos exigidos para a procedência da Ação Rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Pedido
julgad
o
improcedente
.

Tese de julgamento
: 1. O erro de fato que justifica a rescisão de um julgado deve estar relacionado à inexistência de controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o ponto discutido. 2. A Ação Rescisória não é cabível para a reavaliação de matéria de fato ou rediscussão de interpretação jurídica já decidida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 4º, III; 966, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1376564/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11/11/2020, DJe 16/11/2020; TJES, AR 100160005466, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 2º Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, j. 14/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o pedido da ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório,
t
rata-se de

Ação Rescisória ajuizada por
CELSO MURAD
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
visando rescindir
o acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível deste
e.
Tribunal de Justiça, nos autos do processo n. 0027787-45.2014.8.08.0024, que reformou a
sentença proferida pelo Juízo da 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
e denegou a segurança
.

O
requerente ampara seu pleito no
art
igo
966,
inciso
VIII, do
Código de Processo Civil
, ao argumento de que
ocorreu erro de fato no acórdão rescindendo,
uma
vez que “não foi levado em consideração que o Autor não é optante do sistema de remuneração por subsídio”.
Por fim, alega ser hipossuficiente econômico.

D
iante disso,
pede,
inicialmente, a concessão da Gratuidade da Justiça. No mérito, pugna pela
procedência da ação, para que
“seja rescindido o acórdão proferido pelos eminentes Desembargadores da 2ª Câmara Cível do
e.
Tribunal de Justiça, nos autos do processo n. 0027787-45.2014.8.08.0024, a fim seja mantida na íntegra a sentença, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente no benefício do autor, restaurando o benefício devido com todas as vantagens alcançadas”.

Em despacho
de
ID n. 4146104, a
e.
Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

determinou a juntada de documentos
pelo autor
com o fim de comprovação da hipossuficiência econômica
alegada
. N
o ID n. 4518112,
sem a apresentação dos documentos que atestassem sua vulnerabilidade econômica,
o autor juntou comprovante de pagamento das custas iniciais do processo.

Em despacho de ID n. 4616366, a relatora originária determinou a intimação do autor para fins de cumprimento do artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbência acatada pelo autor, conforme comprovante de ID n. 4916251.

Em razão da inexistência de
pedido de
tutela antecipada,
determinou-se a citação do réu e, após a apresentação de contestação, determinou-se o encaminhamento dos autos à d. Procuradoria de Justiça (ID n. 5683062)
para a emissão de parecer
.

E
m sede de contestação de ID n. 5992162, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

alegou a inexistência de erro de fato no referido acórdão, pugnando pela improcedência da ação.

No parecer de ID n. 6215904, a d. Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar no feito em razão de alegada ausência de interesse público e necessidade de intervenção ministerial.

Em réplica de ID n. 7090822, o autor ratificou seus argumentos fáticos e jurídicos, pleiteando a procedência do pedido contido na inicial.

Em decisão de ID n. 8182248, a e.
Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
determinou a redistribuição do processo ao 2º GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, sendo
ele
redistribuído a este gabinete.

Pois bem.
Primeiramente, no que se refere ao pedido (contido na inicial) de concessão da Gratuidade da Justiça, ante a ausência de juntada de documentos comprobatórios que demonstrem a incapacidade do autor arcar com as despesas deste processo, mesmo intimado para tanto (
ID n. 4146104
),
bem como
em razão
do pagamento desses encargos processuais,
indefiro o pedido de Justiça Gratuita
contido na inicial
.

Ultrapassado este primeiro ponto, compulsando
detidamente
os autos, foi possível verificar que o requerente pretende, na verdade, valer-se da Rescisória para reapreciação do mérito da matéria já decidida, não sendo o caso albergado pelo artigo 966, inciso VIII, do
Código de Processo Civil
, que autoriza o manejo da rescisória fundada em erro de fato.

O erro de fato ocorre quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
D
estaca-se que a ação rescisória nele fundada pressupõe que o pronunciamento jurisdicional rescindendo tenha admitido um fato inexistente nos autos ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido e demonstrado nos autos, sendo indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a esse respeito.

Na compreensão de Didier Jr. e Cunha:

Trata-se, enfim, de uma suposição inexata, de um erro de percepção ou de uma falha que escapou à vista do juiz, ao compulsar os autos do processo, relativo a um ponto incontroverso. O erro de fato constitui um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz. A configuração dessa hipótese de rescindibilidade exige a conjugação de vários pressupostos: a) é preciso que a decisão seja fundada no erro de fato, isto é, que sem o erro de fato a conclusão do juiz houvesse de ser diferente. É necessário 'que a sentença esteja baseada em erro de fato'; ou seja, 'o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a sentença'; 'é necessária a existência de nexo de causalidade entre o erro de fato e a conclusão do juiz prolator do decisum rescindendo'; b) (...); c) o fato sobre o qual recaiu o erro não pode ser ponto controvertido; ou seja, é preciso que em relação ao fato não tenha havido controvérsia (CPC, art. 966, § 1º). Se se trata de ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, não se admite a rescisão da decisão (DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária do tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária do tribunal - 13. ed. reform. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 506)
.

No caso em tela, o autor alega que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao considerar que houve opção pela modalidade de remuneração por subsídio, fato que ele afirma não ter ocorrido. Contudo, a análise dos autos originários demonstra que essa questão foi devidamente discutida tanto na instância administrativa quanto judicial (em duas instâncias), com a apresentação de provas e argumentos por ambas as partes.

O Tribunal, ao proferir o acórdão rescindendo, baseou-se em elementos presentes nos autos, que indicavam a adesão do autor ao regime de subsídio, sendo esta a premissa que norteou a decisão. Assim, não se trata de um erro de percepção fática, mas sim de uma controvérsia jurídica acerca da interpretação dos documentos e provas apresentadas.

Nesses termos, não se vislumbram razões para a procedência da pretensão autoral com base em tais razões, mormente porque foi possível verificar tanto a existência de controvérsia quanto do pronunciamento judicial sobre o sistema de remuneração do autor e, consequentemente, da forma de pagamento de seus proventos de aposentadoria pela autarquia previdenciária.

Tal questão foi devidamente apreciada
pela 2ª Câmara Cível deste Tribunal
, conforme se pode inferir do trecho:

No caso em análise, embora o impetrante, de fato, tenha percebido proventos integrais a partir de março de 2013 (fl. 25), não há óbice para a realização da reposição pela autarquia previdenciária, ao passo que não resta identificada, no caso concreto, dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência de norma, pois, consoante depreende-se dos autos, houve uma só publicação do ato de aposentadoria, em que restou expresso o direito ao recebimento de proventos proporcionais (fl. 19).

Tal circunstância, afasta a alegação de fixação equivocada dos proventos por parte do IPAJM, conforme bem observado pelo Ilustre Representante do Ministério Público de primeiro grau, in verbis (fls. 76/77):

[...] ao contrário do que consta na decisão de fls. 46/47, o impetrado em momento algum reconheceu no corpo do documento de fl. 40 a existência de qualquer erro ou equívoco de sua parte “no cálculo dos proventos do impetrante” (fl. 46-vº), mas tão somente informou ao impetrante, antecipadamente, que, com a “fixação de seus proventos de aposentadoria”, fixação esta publicada de forma oficial dois meses após referida informação, haveria redução de seus proventos, haja vista que o mesmo “percebia pela modalidade de remuneração por subsídio”, e não como base no cálculo do benefício médio de seus proventos, como fixado no documento de fl. 19 dos autos. É bom lembrar que o impetrante não recebeu valores pagos pelo IPAJM erroneamente, não sendo verdadeiro o argumento de que, depois de ter constatado o “erro”, o IPAJM passaria a realizar descontos mensais nos proventos do impetrante em relação a valores recebidos de boa-fé pelo mesmo para regularizar a No caso dos presentes autos a conjectura é outra. O impetrante deveria saber que, na ocasião em que foi aposentado compulsoriamente não computava tempo de contribuição suficiente para aposentar-se com proventos fixados integralmente, e que, em decorrência disso, fatalmente faria jus, quando do deferimento de sua aposentadoria a proventos em valores inferiores ao da remuneração que até então vinha recebendo – conforme disciplinado pela legislação aplicável à aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição.

Em outras palavras, não houve fixação de proventos de forma irregular e errônea por parte do IPAJM, com a qual o impetrante viesse a concordar e passasse a receber de boa-fé aqueles proventos, vindo o IPAJM posteriormente, depois de constatada a irregularidade que teria unilateralmente provocado, cobrar do impetrante a devolução dos valores pagos irregularmente e percebidos a maior. Conforme já demonstrado, a situação é absolutamente contrária àquela insinuada na petição inicial.

Logo, não encontra respaldo fático, e nem mesmo legal, o
argumento segundo o qual o impetrante estaria recebendo, no período compreendido entre o seu afastamento definitivo até maio de 2014, os valores integrais de sua “aposentadoria” de boa-fé. [...].

Conquanto entenda este julgador ser possível o afastamento da reposição estatutária quando há evidente interpretação errônea de lei, na esteira do entendimento firmado nos Tribunais Superiores, essa não é a hipótese dos autos.

Com a ciência de seu tempo de contribuição, insuficiente à concessão da aposentadoria com proventos integrais, aliada à publicação do ato de aposentadoria com menção expressa que o mesmo perceberia proventos proporcionais (fl. 19), era absolutamente presumível ao servidor que seus rendimentos não lhe seriam concedidos de forma integral.

Assim, a quantia recebida a maior no período compreendido entre o afastamento do servidor e a publicação do respectivo ato de aposentação, ensejam a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito.

Diante de tal
premissa, a Ação Rescisória não se presta a rediscutir o que foi decidido com base em provas existentes nos autos ou para reexame de matéria de fato, já apreciada e julgada. Para que seja configurado o erro de fato, deve este estar relacionado à inexistência de controvérsia ou pronunciamento judicial acerca do ponto fático discutido.

O

Código de Processo Civil
estabelece em seu artigo 502 que "a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso", o que reforça o caráter excepcional da Ação Rescisória, a qual não pode ser utilizada como instrumento de revisão de mérito da causa já decidida. Nesse sentido, o erro de fato deve ser flagrante e não sujeito a interpretação, o que não é o caso presente.

Confira-se a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
Transitada em julgado a decisão ou sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide, sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. O texto normativo reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram (alegações deduzidas e dedutíveis ...). Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações. A este fenômeno, dá-se o nome de eficácia preclusiva da coisa julgada”. (Comentários ao Código de Processo Civil”, p. 1.242, item n. 2, 2015, RT).

Exatamente por essa razão é preciso interpretar restritivamente a hipótese de rescisão do julgado por erro de fato, sempre tendo em vista que a rescisória não é meio próprio e adequado para a verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial, nem tampouco de reavaliação de fatos ou provas deficientes e já apreciados em processo já julgado.

A jurisprudência do STJ, da mesma forma, orienta que a Ação Rescisória não pode ser utilizada como um “recurso disfarçado”, que visa à rediscussão da matéria já decidida.
V
ejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA, NO CASO. HIPÓTESE EM QUE ESTA CORTE JAMAIS AFIRMOU, NO ACÓRDÃO RESCINDENDO, A EXISTÊNCIA DE UM FATO INEXISTENTE OU A INEXISTÊNCIA DE UM FATO EXISTENTE. A EVENTUAL OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA, MAS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO NÃO SE CONFUNDE COM OMISSÃO. AÇÃO RESCISÓRIA CUJO PEDIDO SE JULGA IMPROCEDENTE.
(STJ - AR: 6478 PR 2019/0143248-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO EXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. UTILIZAÇÃO DA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. I - É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial. II - A decisão rescindenda examinou efetivamente os paradigmas, sobre os quais se alega e existência de erro de fato, pontuando, expressamente, que a situação do Autor é diversa daquela dos julgados por ele indicados. III - A vista do nítido intuito de rediscutir-se decisão desfavorável, revela-se incabível a Ação Rescisória, cuja pretensão, a rigor, é de ser utilizada como vedado sucedâneo recursal. IV - Improcedência do pedido.
(STJ - AR: 5748 ES 2015/0308071-6, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I ? Consoante o decidido pelo Plenári o desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II- A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1º, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. III - A fundamentação adotada na petição inicial evidencia a utilização da demanda como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto do acórdão transitado em julgado. IV ? Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V ? Agravo Interno improvido.
(STJ - AgInt na AR: 6185 DF 2017/0334956-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 15/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA TEMÁTICA DECIDIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
2.
O erro de fato
que confere lastro à rescisão de um julgado pressupõe que a sentença rescindenda admita um fato inexistente ou considere inexistente um fato efetivamente ocorrido, essencial ao deslinde da causa, sendo indispensável, em qualquer dos casos, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial a esse respeito.
3. A viabilidade da ação rescisória por
ofensa de literal disposição de lei
pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair, a partir de uma interpretação aberrante, ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir [...].
(AgInt no AREsp 1376564/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020) (sem grifos e destaques no original).

Outro não é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E PROVA NOVA – ART. 966, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – REAPRECIAÇÃO DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. 1.
A jurisprudência consagra o entendimento segundo o qual a ação rescisória não se presta a rediscutir a justiça da decisão já transitada em julgado ou o mérito da ação, não podendo a parte valer-se de seu ajuizamento com nítido caráter recursal.
2. Não demonstrada a incidência de qualquer das hipóteses de rescisão da sentença, previstas no art. 966, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido deduzido em sede de ação rescisória.
(TJ-ES - Ação Rescisória: 50057148520228080000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 14/Jun/2023)

EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE MAU FUNCIONAMENTO DE SOFTWARE CUSTOMIZADO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. DEMANDA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR LEGAL.
I - A ação rescisória fundada em
erro de fato
pressupõe que o acórdão rescindendo tenha admitido um fato inexistente, ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a esse respeito. Ademais, também não se presta a recrudescer nova valoração ao conjunto probatório e ao reexame da prova para a correção de eventual injustiça da decisão rescindenda. Precedentes do STJ.
II Hipótese tratada nos autos em que a existência ou não dos danos materiais decorrentes da inexecução contratual perpetrada pela autora desta ação rescisória foram analisados com exatidão e amplamente debatidos e dirimidos no acórdão rescindendo, máxime porque poderia ainda a matéria haver sido debatida em sede de embargos de declaração ao fundamento de premissa equivocada no julgamento da apelação, o que não ocorreu, porquanto preferiu a ora Autora rediscuti-la na via recursal excepcional do Recurso Especial, fatos que, a toda a evidência, impõe a rejeição da alegação de erro de fato.
III Na ação rescisória não se pode rediscutir fatos, provas, cláusulas contratuais e estabelecer inovações argumentativas com o propósito de, somente depois de analisadas, concluir pela violação literal de dispositivo de lei. Precedentes do STJ.
IV Na espécie, não obstante a nítida relação de prejudicialidade da violação à norma jurídica para com o erro de fato já refutado, porquanto assentado na mesma premissa de ausência de dano, revelou-se o propósito da autora de repisar e renovar argumentos no sentido de recrudescer discussão acerca do mesmo fundamento rebatido no julgamento do recurso e abarcado pelo manto da coisa julgada, não ocorrendo na interpretação da instância revisora adminículo de teratologia ou desprezo ao sistema de normativo regente de forma autorizar a reinauguração do debate acerca da existência ou não de efetivo prejuízo suportado pela Requerida.
V - Demanda improcedente. Honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100160005466, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 22/10/2020).

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO ALEGADO NÃO CABIMENTO DA VIA RESCISÓRIA PRELIMINAR AFASTADA CHAMAMENTO AO FEITO INDEFERIDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO NÃO REALIZADA MATÉRIA PRECLUSA MÉRITO DA RESCISÓRIA ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA HIPÓTESE DO ART. 966, INCISO V, DO CPC RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO COOPERATIVO AUSÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO TERATOLÓGICA OU ABERRANTE DA NORMA JURÍDICA POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL AO REQUERENTE SOLIDIFICAÇÃO POSTERIOR AO ACÓRDÃO RESCINDENDO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF MITIGAÇÃO AFASTADA IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS.
[...] A hipótese prevista no art. 966, V, do Código de Processo Civil, somente encontrará amparo para justificar o judicium rescindens quando a lei supostamente ofendida o for em sua literalidade, isto é, deve a decisão rescindenda ser, primo icto oculi, teratológica, aberrante, de modo a consubstanciar desprezo do sistema de normas, o que impede, via transversa, que se utilize a via rescisória para perpetuar a discussão acerca da matéria decidida, de forma definitiva, por decisão transitada em julgado [...].
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100190004968, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/09/2020, Data da Publicação no Diário: 22/10/2020).

Percebe-se, assim,
diante da conjuntura legal, doutrinária e jurisprudencial
, que o requerente realmente pretende valer-se da ação rescisória como uma espécie recursal com prazo de 02 (dois) anos, hipótese não admitida pelo ordenamento.

Portanto, ao não se configurar um erro de fato nos termos estritos do CPC, mas sim uma divergência de interpretação jurídica, torna-se inviável a utilização da Ação Rescisória como pretendido pelo autor. O autor busca, na verdade, reverter uma decisão desfavorável com base em uma interpretação jurídica diversa, o que não é admissível nos limites estreitos da Ação Rescisória.

Ante o exposto
, firme nas razões expostas e inexistindo razões para promover a rescisão
do acórdão
apontado,
JULGO IMPROCEDENTE A PRETENS
ÃO
AUTORA
L
.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 4º, inciso III, do artigo 85, do
Código de Processo Civil
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para julgar improcedente os pedidos formulados na petição inicial.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
julgar improcedente a pretensão autoral.

Adiro ao entendimento do voto condutor no sentido da total improcedência da ação rescisória, por não se tratar de uma espécie recursal à disposição da parte, imprópria para simples revisão da interpretaçãp jurídica dada às provas dos autos originários.

Assim, voto com o relator.